Tribunal: TJDFT
Processo: 0763655-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. INSERÇÃO DE CROQUI. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROVAS DOCUMENTAIS. FOTOGRAFIAS. DANOS SOFRIDOS PELOS VEÍCULOS. HIPÓTESE DE BATIDA NA TRASEIRA AFASTADA. COLISÃO LATERAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito.
2. A r. sentença acolheu a versão da recorrida de que houve colisão traseira, atribuindo à condutora do veículo do recorrente culpa exclusiva pelo evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. As questões em discussão cingem-se a apurar se houve: (i) inovação recursal pela apresentação de documentos que não foram submetidos à apreciação em primeiro grau; (ii) sentença dissociada da prova documental trazida aos autos; (iii) observância, por parte da recorrida, quanto ao ônus da prova nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC; (iv) culpa exclusiva da recorrida para ocorrência do evento danoso; (v) prática de ilícito, por parte da recorrida, hábil a configurar dano moral indenizável.
IV. RAZÕES DE DECIDIR:
4. (i) Configura inovação recursal inserção de croqui nas razões recursais, que não fora apresentado em primeiro grau, restando configurada a preclusão consumativa.
4. (ii) As fotografias dos veículos comprovam que não se tratou de colisão traseira hábil a atrair a presunção de culpa do motorista que colide contra a traseira do veículo que segue à sua frente, mas sim de colisão lateral; o encolhimento do capú do veículo do recorrente para o lado direito comprova ter sido atingido do lado direito para o esquerdo, e não que tenha atingido a traseira do veículo da recorrida; este último, por sua vez, restou danificado em sua lateral direita traseira, o que é compatível com a versão do recorrente, no sentido de que sua trajetória foi interceptada por manobra de conversão à direita perpetrada pela recorrida. Conclui-se que a sentença recorrida encontra-se dissociada da prova documental trazida aos autos, merecendo reforma quanto à dinâmica do evento danoso.
4. (iii) Uma vez afastada a presunção de culpa, a distribuição do ônus da prova faz-se conforme artigo 373, incisos I e II, do CPC, não tendo a recorrida trazido elementos de prova suficientes para comprovar a culpa exclusiva da condutora do veículo do recorrido.
4. (iv) Labora com culpa exclusiva o condutor que efetua súbita manobra de conversão à direita, interceptando a trajetória do veículo que segue a seu lado, infringindo assim o disposto nos artigos 34 e 35, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro.
4. (v) Os aborrecimentos decorrentes de acidente de trânsito, sem qualquer desdobramento fático outro, não consubstanciam dano moral, em sua acepção jurídica, não havendo que se falar em indenização a tal título.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para reformar a r. sentença para julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando a ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 9.215,52, monetariamente atualizado a contar do desembolso (STJ, Súmula 43) e de juros legais a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54); sem custas e sem honorários, conforme artigo 55 da Lei no 9099/1995.
___________________________
Dispositivos legais relevantes citados: CTB, artigo 373, incisos I e II, do CPC; artigos 34 e 35, parágrafo único.